Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-83.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014732-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), L PEDROTTI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 86.779.568/0001-78 (EMBARGANTE), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (EMBARGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), IVAN HENRIQUE PEDROTTI - CPF: 522.655.600-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAR JOSE PEDROTTI - CPF: 502.240.260-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNY CARLOS PEDROTTI (TERCEIRO INTERESSADO), RUDEMAR COMINETTI - CPF: 643.583.219-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMALDO COMINETTI - CPF: 697.813.209-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014732-83.2023.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E COM A FINALIDADE DE ATRASAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A utilização indevida de embargos de declaração, com finalidade de atrasar a prestação jurisdicional revela-se protelatória e autoriza a fixação da multa descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014732-83.2023.8.11.0000

Embargante:
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME

Embargado:
Neucyr Silva Parada

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela executada
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME

contra acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento, assim ementado:

“
AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E COM A FINALIDADE DE ATRASAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização indevida de embargos de declaração, com finalidade de atrasar a prestação jurisdicional revela-se protelatória e autoriza a fixação da multa descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.
”

Alega omissão do v. acórdão ao argumento, em síntese, de que não foi analisada a alegação de falta de sua capacidade para estar em juízo.

Ao final, pede o provimento dos seus Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014732-83.2023.8.11.0000

Embargante:
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME

Embargado:
Neucyr Silva Parada

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela executada
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME

contra acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento, assim ementado:

“
AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E COM A FINALIDADE DE ATRASAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização indevida de embargos de declaração, com finalidade de atrasar a prestação jurisdicional revela-se protelatória e autoriza a fixação da multa descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.
”

O Agravo de Instrumento que também foi interposto

por
L. Pedrotti e Cia Ltda.
, agora embargante de declaração, foi contra a decisão que exclusivamente, em sede de rejeição de Embargos de Declaração, a condenou por litigância de má-fé.

Logo, o objetivo do Agravo de Instrumento era a reforma da exclusiva condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Veja o fragmento das razões do Agravo de Instrumento:

“
Egrégio Tribunal:

A agravada promove execução, mediante cumprimento de sentença, em desfavor da agravada, cujo trâmite se opera pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juina.

O título que embasa o cumprimento de sentença é proveniente do pronunciamento que o Tribunal de Justiça proferiu no Recurso de Apelação nº 86701/2017, assim ementado:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMONSTRAÇÃO DO DESCUMPRIDO, PELA VENDEDORA DE IMÓVEL, DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A LAVRATURA, NO REGISTRO DE IMÓVEL. COMPETENTE, DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES – DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. Demonstrado o descumprimento, pela vendedora do imóvel rural, de cláusula contratual consistente no fornecimento dos documentos necessários à lavratura da escritura pública de compra e venda, é de se acolher o pedido para que a vendedora cumpra o avençado. Pedidos, em especial, de abatimento de eventuais valores, que fogem da natureza jurídica da Ação de Obrigação de Fazer, desafiam decisão em ação própria.

Da ementa se apresenta meridianamente claro que o pagamento do preço não foi integralmente realizado e, tal fato, restou claro na motivação do voto condutor do v. acórdão, por estes termos:

“Os pagamentos da primeira e segunda parcelas foram feitos (fls. 31 e 35 nº de origem) e resta ao comprador, aqui apelante, pagar a terceira e última parcela, no valor de R$ 500.000,00”.

Restrita e limitada a esse ponto, é que a agravante requereu a nulidade do cumprimento de sentença por meio de exceção de pré-executividade.

Mas, antes de examinar o incidente, o MM. Juiz solicitou que a agravante esclarecesse se a peça incidental dizia respeito à sua pessoa ou, também, aos demais representados, já que a sua situação cadastral, em vista de inatividade, havia sido cancelada pela Junta Comercial, o que, a seu ver, representaria a extinção de sua personalidade jurídica.

Em resposta ao despacho, a agravante asseverou que o cancelamento administrativo, a baixa do CNPJ ou da inscrição estadual, não se confunde com a extinção da sociedade ou de sua personalidade jurídica, a teor do disposto no artigo 51, § 3º, do Código Civil.

Apesar dos sólidos argumentos da agravante, o incidento de pré-executividade não foi conhecido, sob a ótica de que a quo, a agravante não possui capacidade processual para postular devido o cancelamento de seu registro pela Junta Comercial, conforme aponta a conclusão contida na decisão atacada:

“Portanto, não conheço da exceção de pré-executividade aviada por pessoa jurídica baixada perante a Junta Comercial, na medida em que falece a ela capacidade processual para postular em nome próprio”.

Diante do pronunciamento, a agravante interpôs a embargos de declaração, em vista de obscuridade, pois, ora decorreria de perda da capacidade processual, ora por inatividade, ora da capacidade de parte.

Apesar de evidente a obscuridade, o MM. Juiz julgou-os embargos improcedentes,
E VENDO-O COMO PROTELATÓRIOS, APLICOU À AGRAVANTE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

NISSO RESIDEM OS FATOS
.”
(grifei).

E sobre este especifico aspecto foi a análise/pronunciamento do Colegiado. Veja o fragmento do v. acórdão

impugnado:

“
O cerne deste Agravo
interposto pela executada
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
(id. de origem 118940838), que no
Cumprimento de Sentença (extraída da Obrigação de Fazer) n. 0006174-84.2011.811.0025, código n. 85560
apresentado por
Neucyr Silva Parada
em face de
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME
representada por seus sócios Ivan Henrique Pedrotti, Ivair José Pedrotti, Danny Carlos Pedrotti, Rudemar Cominetti e Romaldo Cominetti,
julgou os embargos de declaração opostos pelo agravante improcedentes e vendo-o como protelatórios aplicou à embargante/agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
.

Ao opor seus Embargos de Declaração contra a decisão que não conheceu sua Exceção de Pré-Executividade a executada aqui agravante alegou obscuridade da decisão ao argumento de que não deixou claro se o não conhecimento da referida Exceção de Pré-Executividade se deu pela perda da capacidade processual, decorrente da inatividade da empresa ou se da capacidade de ser parte.

Todavia, a decisão impugnada pelos referidos Embargos de Declaração ao não conhecer a Exceção de Pré-Executividade assim pronunciou:

“Portanto, não conheço da exceção de pré-executividade aviada por pessoa jurídica baixada perante a Junta Comercial, na medida em que falece a ela
capacidade processual

para postular em nome próprio
”.
(grifei).

Verifica-se, assim, não haver dificuldade de entendimento sobre a conclusão dada pela decisão que não conheceu a Exceção e Pré-Executividade. De modo que se a devedora aqui agravante
L Pedrotti e Cia Ltda.-ME
não estivesse satisfeita com o resultado deveria ter interposto o recurso específico e não apresentar Embargos de Declaração com fim exclusivo de postergar a prestação jurisdicional.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
FUNDAMENTO E DECIDO

O recurso é indisfarçavelmente imprestável para a finalidade que a legislação processual lhe outorgou
, porque
às escâncaras o que busca o embargante é questionar os argumentos decisórios, fazendo troça, criando motivos de patuscar a decisão atacada, sem qualquer intenção de correção/esclarecimento/aperfeiçoamento do decisum
.

De modo direto e sem gastar maiores argumentos, está claro na decisão de id. 103118512 e id. 112021482 que entendeu o juízo, com suporte em farto entendimento jurisprudencial, que a empresa baixada, inativada pelos órgãos registrais, não tem legitimidade para estar em juízo
, atuando como se ainda existisse, como se capacidade fosse uma mera filigrana técnica, que poder ser burlada ao sabor de um jogo de palavras
.

Se ainda não entendeu a recorrente, segue lição do nosso Sodalício:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SOCIEDADE EXTINTA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. ILEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO Ocorrendo a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade civil, razão pela qual não pode ser parte em processo judicial, considerando o estabelecido pelo art. 70 do CPC. Com a extinção da sociedade, não é possível a formação da relação processual entre a pessoa jurídica e o Agravado, tendo em vista ser a capacidade civil e de ser parte pressupostos para constituição válida do processo. (TJ-MT - AI: 10013477820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018).

Essa decisão, baseada no entendimento jurisprudencial majoritário nas Cortes, se não agrada à interpretação do recorrente, se a ele se apresenta errada, porque pretende continuar litigando de modo desleal e procrastinatório, evitando cumprir obrigação que se arrasta há mais de uma década, deve ser atacada pelos remédios processuais adequados, não havendo contradição, erro de premissa nem qualquer outro vício no decisum objurgado.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos de declaração, porque não existe contradição alguma a ser sanada na decisão atacada.

Estampado de modo claro o desejo de protelar a marcha processual
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, sancionando a conduta indigna processualmente adotada pela parte.”

(grifo próprio).

A utilização de Embargos de Declaração com claro caráter protelatório atrasa, de forma desnecessária a prestação jurisdicional, bem assim, possibilita o arbitramento da multa descrita pelo §2º do art. 1.026 do CPC, que dispõe:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.” (grifei).

Quanto ao pedido feito na contraminuta para
condenação da agravante, agora por litigância de má-fé, sem razão. Sucede que o fato da parte irresignar com a decisão, inclusive, por recurso próprio, não induz, por si só, à pretendida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento para este recurso e mantém-se a decisão impugnada
, que
julgou improcedentes os Embargos de Declaração opostos pela executada aqui agravante e que aplicou a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em razão do caráter protelatório imprimido ao citado recurso
.”
(grifo próprio).

Logo,
não se verifica a alegada omissão.

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso, nega-se provimento aos Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024